Tribunal: STF
Processo: Súmula 585
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 585

Não incide o imposto de renda sobre a remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 585 do Supremo Tribunal FederalTributários. Imposto de Renda. Remessa de numerário para o exterior. Operação posterior aoDec.-lei 1.418, de 3-9-1975.Súmula 585: inaplicação. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que após a vigência doDec.-Lei  1.418, de 3-9-1975já não subsiste a jurisprudência consubstanciada naSúmula 585. E que, após aquele diploma legal, é exigível o imposto sobre a remessa de divisas para o exterior embora para pagamento de serviços ali prestados por empresa que não opera no Brasil.[RE 104225, rel. min. Aldir Passarinho, 2ª T, j. 11-10-1985,DJde 22-11-1985.]Pode resumir-se a orientação da Corte, numa proposição simples: Se a remessa pretendida precede oDecreto-lei 1.418/1975, incide aSúmula 585; se lhe é posterior, aplica-se o texto legal que a regula.[RE 104.214, rel. min. Oscar Corrêa, 1ª T, j. 27-11-1984,DJde 19-12-1984.]"}]